Tribunal: TJES
Processo: 5000241-73.2018.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-73.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: M I DE LIMA ME
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000241-73.2018.8.08.0028

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: M I DE LIMA ME.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO APRESENTADO PELA EDP, EM QUE SUSCITA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, ALEGA A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com cobranças exorbitantes em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobranças nos valores de R$ 3.268,78 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais, e setenta e oito centavos) e de R$ 3.325,44 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais, e quarenta e quatro centavos), referente aos meses de março e abril de 2018.

Relata, ainda, que suas faturas comumente alcançavam montantes inferiores, e que não houve qualquer utilização diferenciada durante nos meses de março e abril de 2018.

Em razão disso, compareceu por diversas vezes à agência da concessionária para reclamar dos valores indicados e exigir a sua correção, porém não obteve êxito. Por conta do inadimplemento das faturas, teve o seu fornecimento de energia elétrica arbitrariamente suspenso, o que prejudicou o seu ofício comercial.

Requereu, liminarmente, a cessação do corte de energia elétrica, e no mérito, o cancelamento dos débitos e indenizações a título de dano moral, além de ressarcimento a título de lucros cessantes.

Em petição atravessada nos autos, requereu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplência em razão do débito aqui discutido.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, afastamento a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos e determinando a exclusão de eventual cadastro do nome da autora em rol de inadimplentes referente ao montante em questão, bem como ratificou a decisão liminar outrora exarada para determinar que a requerida não realize a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Ademais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), e julgou improcedente o pleito de ressarcimento por lucros cessantes.

Em sede de embargos aclaratórios opostos pela EDP, o juízo de 1º grau manteve sua decisão.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. No mérito, argumenta pela legalidade das cobranças realizadas e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente.

Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais, inclusive quanto a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

No mérito, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: “A jurisprudência pátria tem mitigado os rigores da teoria finalista para admitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte interessada, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Assim, admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor de produto ou serviço em hipótese de hipossuficiência técnica do adquirente” (TJES; Apl 0003904-65.2013.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 11/04/2017; DJES 28/04/2017).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade das cobranças referentes ao consumo de energia elétrica referente ao imóvel da parte autora aos meses de março e abril de 2018, que se encontram explicitamente desproporcionais às demais cobranças noticiadas neste feito.

Para ilustrar, vejamos o extrato colacionado pela parte autora em sua petição inicial e pela requerida em sua contestação referente ao ano de 2018: 05/18 – R$ 89,45 (oitenta e nove reais, e quarenta e cinto centavos);
04/18 – R$ 3.325,44 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais, e quarenta e quatro centavos); 03/18 – R$ 3.268,78 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais, e setenta e oito centavos)
; 02/18 – R$ 42,78 (quarenta e dois reais, e setenta e oito centavos); e 01/18 – R$ 24,79 (vinte e quatro reais, e setenta e nove centavos).

Evidente, portanto, a desproporção existente nos meses de março e abril de 2018 na cobrança da parte autora pelo consumo de energia elétrica.

Ocorre que, apesar das inúmeras tentativas de revisão desses valores noticiados pela recorrida, a recorrente fundamentou a regularidade das cobranças tão somente pela justificativa presente em relatório de atendimento ao consumidor em que foi atestado que a possível razão para o valor desproporcional seria decorrente de curto-circuito no sistema elétrico, sem proceder à efetiva comprovação desse fato.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade das cobranças.

Nesse sentido, ressalto os seguintes julgamentos do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que fixaram o entendimento de que a regularidade de variações desproporcionais de medições de consumo de energia elétrica constitui matéria a ser comprovada pela concessionária, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUMENTO EXPRESSIVO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros por falha na prestação de serviços é objetiva, consoante previsão do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.
3. Hipótese em que o consumo de energia da parte autora sofreu um aumento de 900% (novecentos por cento) em relação aos meses anteriores, sem que a concessionária de energia elétrica comprovasse a regularidade do referido aumento, ônus que lhe competia, por força da inversão do ônus da prova determinada. 4. A concessionária se limitou a colacionar telas dos seus sistemas internos, as quais, por si só, não são suficientes para comprovar a regularidade da medição, a qual poderia ter sido comprovada pela realização de prova pericial, contudo, a EDP postulou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo, assim, do seu ônus
. 5. Não fora declarada a inexigibilidade dos débitos da parte autora, considerando que a sentença determinou expressamente a obrigação do autor de "pagar o valor médio apurado nos últimos 03 (três) meses anteriores as faturas consideradas excedentes". 6. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000642-06.2018.8.08.0046; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/11/2021; DJES 07/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Inversão do ônus da prova. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço publico. Nexo de causalidade demonstrado. Variação do consumo de forma desproporcional comprovado. Recurso conhecido e desprovido. I) Invertido o ônus da prova, caberia à recorrente comprovar o gasto dos valores cobrados do recorrido a título de consumo de energia elétrica, o que não ocorreu.
II) a recorrente não conseguiu comprovar o nexo causal entre a conduta do recorrido e a alteração do consumo de energia elétrica, eis que é possível verificar nos documentos de fls. 66/125 que o consumidor realizou diversas reclamações, na medida em que o consumo mensal na ordem de cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ex vi da documentação de fls. 89/93, inexplicavelmente, saltou para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, conforme revelam as faturas de fls. 94/97, retornando, em seguida, ao montante costumeiramente gasto, a teor da fatura de fl. 98, elevando-se no mês seguinte para R$ 11.528,00 (onze mil e quinhentos e vinte e oito reais). III) a evidente variação do consumo de forma desproporcional confere verossimilhança as alegações do consumidor. Precedentes deste egrégio tribunal de justiça
. IV) a recorrida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco formulou pedido alternativo de valores diversos daqueles cobrados inicialmente, ensejando a improcedência do pleito exordial de cobrança. V) recurso conhecido e desprovido. Sucumbência majorada. (TJES; AC 0111947-44.2011.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 25/08/2020; DJES 01/10/2020)

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

No caso em tela, a meu ver, a hipossuficiência técnica do autor em face da requerida é patente. Com efeito, ao requerente não pode ser imputado o ônus de provar a regularidade do medidor de energia elétrica, tendo em vista o desconhecimento técnico e informativo acerca do serviço, bem como em torno da alegada alteração no funcionamento do mesmo, que possa ter gerado o vício imputado e a irregularidade que resultou na cobrança do valor no mês de março e abril de 2018. [...]

No presente caso, entendo que a autora foi cobrada de forma irregular no mês março de 2018 e que, por tal razão, o pagamento efetuado caracteriza a repetição de indébito.

A autora, demonstrou, ainda que teve que realizar o pagamento destes constas, pois sua energia elétrica foi desligada diante deste inadimplemento. Em análise a documentação acostada, noto que houve registro de pagamento nas contas de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018, razão pela qual deve ser desconstituído os débitos referentes as faturas de março e abril de 2018.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que as variações desproporcionais nas medições de consumo de energia elétrica da consumidora não foram justificadas pelo recorrente, em claro prejuízo à recorrida.

Soma-se a isso que a documentação acostada nos autos pela recorrente não é suficiente para constatar a legalidade dos débitos aqui discutidos, de modo que “a desproporção entre o consumo de energia em meses subsequentes com a cobrança de valor excessivo, confere verossimilhança às alegações do autor, autorizando o deferimento de suspensão da cobrança das faturas de valor exorbitante” (TJ-ES; AI 0011726-03.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/08/2015; DJES 04/09/2015).

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais” (TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)